Tribunal: TJDFT
Processo: 0737953-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737953-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ANGELICA GABRIEL CARVALHOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, ITAU UNIBANCO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição juntada ao ID 31898310, a parte agravante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator